Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007667-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 207.106.231-00 (RECORRIDO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007667-73.2019.8.11.0001.

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A

Recorrido(s):

WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

E
MENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS LEGITIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA –

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

1)

DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito no benefício previdenciário do Autor, determinando que a Reclamada suspenda os descontos, bem como, para

2)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento ao Reclamante de indenização por
danos morais
na importância de
R$ 8.000,00
(
oito mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida não apresenta as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua exordial, a parte autora alega que contratou empréstimo consignado junto a reclamada, com descontos diretamente em sua folha de pagamento. No entanto, está sendo cobrado por um suposto cartão de crédito no qual não reconhece essa contratação, pois jamais solicitou ou recebeu tal cartão.

Aduz ainda que, vem pagando mensalmente e que já quitou valor muito acima do contratado, requerendo assim a restituição dos valores pagos na forma dobrada, bem como indenização por danos morais.

Verifico que, em que pese a autora afirmar seu desconhecimento na modalidade de contratação do empréstimo, a mesma, assinou contrato em que havia a
descrição no título o objeto da contratação
. Vejam:

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021